Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-77.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002044-77.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 080.116.491-59 (APELANTE), FABIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS - CPF: 070.222.601-76 (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE ESTEVES DE OLIVEIRA - CPF: 651.714.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DOS REIS AMORIELO - CPF: 654.935.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 080.116.491-59 (APELADO), FABIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS - CPF: 070.222.601-76 (APELADO), THAIS DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 041.096.211-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SONI ROGERIO DE ABREU - CPF: 041.115.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ALBUQUERQUE PEIXOTO - CPF: 079.230.291-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITTOR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 704.267.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse irregular de munição de uso permitido. Insuficiência probatória. Atipicidade da posse de munição. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou o
primeiro
apelante por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
segundo
apelante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de munição de uso permitido a 8 (oito) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa visa a absolvição. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas.

O órgão do Ministério Público visa a fixação do regime inicial fechado para o segundo apelante.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) atipicidade da posse irregular de munição de uso permitido em razão do princípio da insignificância; 3) tráfico privilegiado; 4) regime prisional.

III. Razões de decidir

1. A
conduta de guardar porções de drogas variadas, em residência, para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000.

2. A
quantidade e diversidade dos entorpecentes
[
5,14g de cloridrato de cocaína, 138,37g de pasta-base de cocaína, 19,57g de ecstasy e 320,42g de maconha]
, somadas à apreensão de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

3.

Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

4. “
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
” (TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036).

5. Como bem pontuado pela i. PGJ, a associação para o tráfico de drogas está comprovada por “
diversos elementos materiais, especialmente nos dados colhidos após longo período de investigação, da qual se extrai o vínculo associativo entre os acusados, bem como a estabilidade e permanência entre eles, de modo que não tem nenhuma procedência a alegação de insuficiência de provas
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça).

6. A associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

7. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC nº 216697/RS).

8. Trata-se de “
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
” (STJ, REsp nº 1.887.511/SP).

9. A minorante do tráfico privilegiado “
não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ
” (STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG).

10. Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

11. Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
não se admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta
” (AgRg no HC nº 983.866/SC) e, por conseguinte, caracteriza “
risco potencial à segurança pública
” (HC nº 758044).

12. O c. STF possui entendimento de que se afigura “
possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido
” (ARE 967.003-AgR/SP).

13. O c. STJ decidiu que a “
quantidade e a variedade de drogas apreendidas, ainda que não sejam expressivamente elevadas, indicam maior reprovabilidade da conduta e autorizam, com base em jurisprudência consolidada, a imposição de regime mais gravoso, mesmo a réu primário
” (AgRg no HC nº 986081/PR).

14. A “
presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso
” (STJ, AgRg no HC nº 1029988/SP).

15. A pena imposta [oito anos de reclusão] e a existência de circunstância judicial desfavorável decorrente da quantidade e diversidade das drogas apreendidas [
5,14g de cloridrato de cocaína, 138,37g de pasta-base de cocaína, 19,57g de ecstasy e 320,42g de maconha]
justificam o inicial fechado, nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

IV. Dispositivo e tese

Apelo defensivo desprovido.

Recurso ministerial provido para fixar o regime inicial fechado ao segundo apelante

Teses de julgamento
:

1. A presença de provas testemunhais, laudos periciais e apreensões típicas do tráfico justifica a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2. A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, distinto da mera coautoria, o que resultou comprovado nos autos.

3. A condenação por associação para o tráfico afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

4. A apreensão de munição, mesmo isolada, não é penalmente insignificante quando verificado contexto de tráfico de drogas.

5. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos autorizam a imposição de regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “a”, e 59; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024 (Tema 506); STF, HC nº 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28.8.2012; STF, ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 9.8.2016; STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no HC nº 983.866/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC nº 1029988/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1963301/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.9.2022; STJ, REsp nº 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 9.6.2021; STF, HC nº 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1.8.2022; TJMT, AP nº 0017999-90.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15.1.2024; TJMT, Enunciado Criminal 8 e 47; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021; TJMT, AP nº 1001129-92.2023.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. 31.7.2019; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002044-77.2024.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE JUÍNA

APELANTE(S): BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA

FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS

MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA

FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA, FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS e MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (PJE nº 1002044-77.2024.8.11.0025), que condenou o
primeiro
apelante BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – e o
segundo
apelante FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de munição de uso permitido a 8 (oito) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 327794019).

BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) a posse de única munição desacompanhada de arma de fogo mostra-se “
insignificante para o direito penal
”, a caracterizar atipicidade da conduta; 3) “
fazem jus a minorante prevista no art 33, §4º, da Lei 11.343/2006, por atender aos seus requisitos
”.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas (ID 327794031).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA aduz que as circunstâncias judiciais de FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS foram consideradas desfavoráveis.

Requer o provimento para que “
seja fixado o regime inicial fechado para o réu FABIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS
” (ID 327794062).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA e FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 327794083; ID 327794068).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Réu Bruno condenado nas penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e réu Fábio condenado nas penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo aplicadas as penas de 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa para Bruno de Oliveira Rocha, em regime inicial semiaberto; e pena de 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 1.210 dias-multa para Fábio Júnior Miranda dos Reis, em regime inicial semiaberto, ambos com monitoramento eletrônico e condições específicas. Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos apelantes quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, alegando ausência de provas do vínculo associativo e finalidade mercantil; subsidiariamente, requer aplicação da causa especial de diminuição de pena (§4º do art. 33 da Lei de Drogas) e absolvição do crime de posse ilegal de munição aplicado ao réu Fábio, por atipicidade material – Alegações rejeitadas – Materialidade e autoria comprovadas por apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos típicos e dados extraídos de celulares – Testemunho policial válido - Associação estável e permanente evidenciada – Tráfico privilegiado afastado diante da dedicação à atividade criminosa e vínculo com organização – Posse de munição: crime de perigo abstrato, consumado independentemente de risco concreto – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Inconformismo ministerial – Requer alteração do regime prisional do réu Fábio Júnior Miranda dos Reis para inicial fechado, diante da pena superior a 08 anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e variedade de drogas, associação estável) – Alegações procedentes – Regime semiaberto afronta art. 33, §2º, “a”, do Código Penal – Pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 332465877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1 – Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Em data e horários diversos, durante o mês de junho, utilizando-se das residências localizadas na Av. Missionário Daniel Berg, s/n, Bairro São José Operário e na Av. Seriemas, s/n, Bairro Módulo 4, ambas em Juína/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. [...]

FATO 2 – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

No dia 14 de junho de 2024, durante a manhã, na residência localizada na Av. Missionário Daniel Berg, s/n (antigo templo religioso, com uma antena alta na frente), Bairro São José Operário, em Juína/MT, os denunciados, no âmbito de associação para o tráfico, mantiveram em depósito/guardaram 42 (quarenta e duas) porções de ecstasy, totalizando cerca de 19,57g (dezenove gramas e cinquenta e sete centigramas), 12 (doze) porções de cocaína em pedra, totalizando cerca de 121,33g (cento e vinte um gramas e trinta e três centigramas), e 21 (vinte e duas porções) de cocaína em pó, totalizando cerca de 22,8g (vinte e duas gramas e oito decigramas), drogas que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante monitoração policial em decorrência de denúncias anônimas, os denunciados FÁBIO JUNIOR, JOÃO VITTOR e MATHEUS foram presos em flagrante delito com as drogas apreendidas.

Após as suas prisões, os denunciados relataram que utilizavam outro imóvel para o tráfico de drogas, o que, aliado à monitoração pretérita dos denunciados, levou os investigadores, nas mesmas circunstâncias de tempo, à residência localizada na Av. Seriemas, s/n (casa com portão de cor vermelha), Bairro Módulo 4, em Juína/MT, onde os denunciados, no âmbito da associação para o tráfico, mantiveram em depósito/guardaram 13 (treze) porções e 1 (um) tablete de maconha, totalizando cerca de 320,42g (trezentos e vinte gramas e quarenta e dois centigramas), droga que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nessa residência, foram presos os denunciados BRUNO, SONI e THAIS com as drogas apreendidas no quintal do imóvel, escondidas dentro de mochila e sacola plástica, entre galhos cortados de árvore.

FATO 3 – Posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003)

Por fim, na residência localizada na Av. Missionário Daniel Berg, s/n (antigo templo religioso, com uma antena alta na frente), Bairro São José Operário, em Juína/MT, os denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, possuíram/mantiveram sob sua guarda, no interior da residência, 1 (uma) munição de calibre .38 SPL, de uso permitido, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eficiente para disparo. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra os denunciados, como incursos no(s) arts. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2006. [...].”
(Danilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 327793936)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“2. DA MATERIALIDADE DOS CRIMES

A materialidade dos delitos emerge diante do Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Termos de Exibição e Apreensão (Id. 162114833), Boletins de Ocorrências (Id. 162114827), Laudo Pericial de Constatação de Entorpecente devidamente assinado por perito oficial criminal, Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatórios e Relatório de Degravação.

3.

DA AUTORIA

3.1

TRÁFICO DE DROGAS:

Igualmente, a AUTORIA do delito de tráfico de drogas resta comprovada em relação aos acusados Bruno, Soni e Fabio. [...]

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a autoria delitiva restou devidamente comprovada em relação aos acusados BRUNO, SONI e FÁBIO, sendo infirmadas as alegações defensivas, especialmente no que se refere à negativa de autoria apresentada por Soni. Tal alegação foi cabalmente refutada pelas provas produzidas em juízo, notadamente pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelo conteúdo das degravações extraídas dos aparelhos celulares dos próprios acusados, além da confissão de Bruno sobre a posse da droga e a confissão explícita de Fábio.

Em suma, o conjunto de provas colhido em sede judicial apresenta-se coeso, harmônico e convergente, sendo corroborado por elementos colhidos na fase inquisitorial, permitindo concluir, com segurança, que os acusados FÁBIO JÚNIOR, BRUNO e SONI mantinham em depósito substâncias entorpecentes com a finalidade inequívoca de comercialização, incidindo na hipótese típica do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Assim, a condenação dos referidos acusados mostra-se imperativa e juridicamente adequada. [...]

3.2 DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Como é cediço, o vínculo associativo é a figura central do tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 e deve restar comprovado de maneira cabal já que o simples concurso não autoriza a configuração do tipo. Para caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescinde que os agentes estejam agindo em liame subjetivo com a finalidade permanente de tráfico de drogas, ou seja, de maneira estável e rotineira.

No caso dos autos, vislumbram-se elementos probatórios robustos e harmônicos que evidenciam a existência de associação criminosa para o tráfico entre os acusados FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS, BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e SONI ROGÉRIO DE ABREU. Ainda que BRUNO e SONI tenham, em juízo, negado o vínculo criminoso, suas versões foram contraditadas por provas documentais e testemunhais, em especial o teor das degravações extraídas dos celulares apreendidos, que revelam a comunicação entre os réus no contexto de atividades típicas do tráfico de drogas, bem como a organização e a divisão de funções entre eles.

A análise conjunta do conteúdo das mensagens interceptadas, das circunstâncias das apreensões e dos depoimentos colhidos evidencia que os referidos acusados atuavam de forma coordenada, com divisão de tarefas e gestão compartilhada do comércio ilícito de drogas, elementos que demonstram estabilidade e permanência no vínculo criminoso, de modo que a condenação é medida que se impõe.

Julgados que sintetizam essa ideia: [...]

3.3

DA POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)

A AUTORIA delitiva encontra-se sobejamente comprovada nos autos em relação ao acusado Fábio Júnior Miranda dos Reis. Afinal, conforme consta do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 162114833), foi localizada em seu poder uma munição da marca Sellier & Bellot, calibre .38, cuja potencialidade lesiva foi devidamente atestada pelo Laudo Pericial de Balística Forense n.º 552.2.13.9831.2024.184799-A01 (Id. 162115203), concluindo-se pela plena aptidão do artefato para disparo, sendo, portanto, funcional e idôneo para lesar a integridade física de terceiros.

Tais conclusões encontram respaldo nos depoimentos prestados pelos Policiais Civis Azael Nogueira de Oliveira e Cresio Amâncio Borges, os quais narraram em ambas as fases, de forma coerente, as circunstâncias da apreensão. Ressalte-se, ainda, que o próprio acusado, ao ser interrogado em juízo, confessou a posse da munição.

A tese defensiva de atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a posse de uma única munição desacompanhada de arma de fogo não representaria ameaça concreta à incolumidade pública, não merece acolhimento. O crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, não se exigindo, para sua configuração, a demonstração de risco efetivo ou resultado lesivo, tanto mais quando há um contexto é de tráfico de drogas.

Além disso, diferentemente das hipóteses excepcionais mencionadas pela defesa, no presente caso restou comprovada a aptidão da munição para o disparo, por meio de laudo pericial técnico, e não há qualquer justificativa lícita apresentada pelo réu para a posse do artefato bélico, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.

Importa destacar, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que vincule os demais acusados à posse da referida munição, razão pela qual a responsabilização penal recai exclusivamente sobre Fábio.

Dessa forma, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, e considerando o conjunto probatório firme e coeso, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

a)

CONDENAR os réus BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e SONI ROGERIO DE ABREU como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

b)

CONDENAR o réu FABIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. [...]

5. DOSIMETRIA [...]

5.1 FABIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS

Do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006: [...]

CIRCUNSTÂNCIAS graves, isso porque foram apreendidas na residência 13 porções de maconha, 01 tablete de maconha, 42 comprimidos de ecstazy, 02 porções de cocaína em pasta base, 09 pinos de cocaína, 21 porções de cocaína em pasta base embaladas e 01 porção de cocaína em pasta base (Laudo Pericial acostado em id. 162114833), apresentando grande quantidade e variedade de drogas, resultando grande dano à coletividade (TEMA 712, STJ).

[...]

Por fim, e considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, APLICO a fração de 1/6 para a circunstância negativa para agravar a pena e

FIXO a PENA BASE em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. [...]

RECONHEÇO a atenuante da CONFISSÃO (art. 65, inciso III, alínea “d”, mas MANTENHO a pena no mínimo legal diante da vedação da Súmula 231 do STJ.

3ª FASE

Por fim, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, FIXO a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Do crime de associação criminosa (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a PENA BASE em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. [...]

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, FIXO a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão por que FIXO uma pena base em 1 ano de detenção e 10 dias-multa. [...]

Não havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 8 ANOS de RECLUSÃO e 1 ANO de DETENÇÃO e 1210 DIAS-MULTA, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Para tanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-o em liberdade salvo se por outro motivo estiver preso.

5.2 BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA

Do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006: [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, APLICO a fração de 1/6 para a circunstância negativa para agravar a pena e

FIXO a PENA BASE em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. [...]

Por fim, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, FIXO a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Do crime de associação criminosa (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a PENA BASE em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. [...]

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, FIXO a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 8 ANOS de RECLUSÃO e 1200 DIAS-MULTA, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Para tanto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-o em liberdade salvo se por outro motivo estiver preso. [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 327794019)

Pois bem.

As materialidades do tráfico e da posse irregular de munição de uso permitido estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.285719 (ID 327793395), Relatório Policial (ID 327793396), Laudo Pericial de Exame Definitivo de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.184793-A01 (ID 327793864), Laudo Pericial de Exame de Munição nº 552.2.13.9831.2024.184799-A01 (ID 327793865), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Azael Nogueira de Oliveira, investigador de Polícia (ID 327793392), Cresio Amancio Borges, investigador de Polícia (ID 327793393), Thais da Cruz Oliveira, codenunciada (ID 327793867), Soni Rogério de Abreu, codenunciado (ID 327793872), Matheus Albuquerque Peixoto, codenunciado (ID 327793877), João Vittor de Oliveira Campos, codenunciado (ID 327793880), FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS, apelante (ID 327783884) e BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA, apelante (ID 327793888).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Azael Nogueira de Oliveira, investigador de Polícia (ID 327794005), Cresio Amancio Borges, investigador de Polícia (ID 327794005) e os interrogatórios de Thais da Cruz Oliveira, codenunciada (ID 327794005), Soni Rogério de Abreu, codenunciado (ID 327794005), Matheus Albuquerque Peixoto, codenunciado (ID 327794005), João Vittor de Oliveira Campos, codenunciado (ID 327794005), FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS, apelante (ID 327794005) e BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA, apelante (ID 327794005).

Dito isso, vejamos, primeiramente,

as pretensões absolutórias, por prejudicarem o recurso ministerial, se providos.

Do tráfico de drogas:

Os
investigadores de Polícia

[
Azael Nogueira de Oliveira e Cresio Amancio Borges
]
descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as
apreensões de 9 (nove) porções de cloridrato de cocaína com massa de 5,14g (cinco gramas e quatorze centigramas), 24 (vinte e quatro porções) de pasta-base de cocaína com peso de 138,37g (cento e trinta e oito gramas e trinta e sete centigramas), 42 (quarenta e duas) porções de ecstasy com massa de 19,57g (dezenove gramas e cinquenta e sete centigramas), 13 (treze) porções e 1 (um) tablete de maconha com peso de 320,42g (trezentos e vinte gramas e quarenta e dois centigramas), uma balança de precisão, uma colher, 142 (cento e quarenta e duas) embalagens plásticas e 8 (oito) aparelhos celulares, ocorridas no dia 14.6.2024, em duas residências [avenida Missionário Daniel Berg, s/nº, bairro São José Operário e avenida Seriema, s/nº, bairro Módulo 4], utilizadas pelos apelantes [
FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS e BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA]
e codenunciados, localizadas no município de Juína/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) a Polícia Judiciária Civil de Juína recebeu informações de que a facção do “Comando Vermelho” teria enviado integrantes de outras cidades para manter o controle do tráfico de drogas local; 2) durante as diligências preliminares, foram identificadas duas residências alugadas pela facção: uma no bairro Módulo 4 [ponto de logística e distribuição de drogas]; outra na avenida Daniel Berg [utilizada pelos “disciplinas” e fiscalizadores dos traficantes varejistas]; 3) constataram fluxo permanente de pessoas nas residências, com movimentação atípica e característica de venda de drogas, sendo perceptível que os moradores não exerciam atividade laboral lícita; 4) na primeira abordagem, ocorrida na Vila Operária, por volta das 11h30min, o suspeito Matheus Albuquerque Peixoto estava saindo da casa quando percebeu a presença da equipe policial, motivo pelo qual correu para o interior do imóvel e arremessou seu celular ao chão, danificando-o; 5) localizaram uma porção análoga à pasta-base de cocaína no bolso do short de Matheus; 6) no interior da residência estavam João Vittor de Oliveira Campos e FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS; 7) João Vittor também quebrou seu celular quando os policiais entraram no local; 8) dentro do forro da sala, em uma mochila azul, foram apreendidas 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína embaladas, 2 (duas) porções grandes da mesma substância, 9 (nove) porções de cocaína pura, 42 (quarenta e duas) porções de ecstasy, uma munição calibre .38 e uma colher com resquícios de entorpecentes; 9) em conversas informais, os suspeitos confirmaram que foram enviados a Juína para “trabalhar” para a facção do “Comando Vermelho” e indicaram que havia mais drogas no imóvel localizado no Módulo 04; 10) em ato contínuo, se dirigiram até o mencionado imóvel; 11) no local, Soni Rogério de Abreu tentou correr ao avistar os policiais, tendo sido contido logo em seguida; 12) encontraram, ainda, BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e Thaís da Cruz Oliveira; 13) na sequência, localizaram uma mochila preta com 13 (treze) porções de maconha embaladas, meio tablete de maconha envolto em sacola, bem como uma balança de precisão
(ID 327793392; ID 327793393; ID 327794005).

Saliente-se que as diligências que precederam a prisão em flagrante estão retratadas no Relatório Policial subscrito por investigadores de Polícia [Azael Nogueira de Oliveira e Robenilson Ferreira Barros], inclusive com registro fotográfico dos investigados (ID 327793396).

Com efeito, a conduta de guardar porções de drogas variadas, em residência, para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Além disso, a quantidade e diversidade dos entorpecentes
[
5,14g de cloridrato de cocaína, 138,37g de pasta-base de cocaína, 19,57g de ecstasy e 320,42g de maconha]
, somadas à apreensão de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Frise-se que a maconha apreendida [320,42g] permitiria a confecção de, pelo menos, 320 (trezentos e vinte) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 31.7.2019), a reforçar sua destinação mercantil.

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes [BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação para o tráfico de drogas:

Verificam-se que os trabalhos investigativos se iniciaram após a Polícia Judiciária Civil receber informações de que membros da facção criminosa do “Comando Vermelho” estariam sendo enviados de outras cidades para o município de Juína/MT, visando manter o controle do tráfico de drogas local, após diversas apreensões de entorpecentes e prisões de integrantes da referida facção (Boletim de Ocorrência nº ID 327793389).

O conjunto probatório [depoimentos dos investigadores de Polícia Azael Nogueira de Oliveira e Cresio Amancio Borges; interrogatórios dos codenunciados e apelantes; Relatórios Técnicos nº 2024.5.249536 /2024/DI/NIO, nº 2024.13.90305 e nº 2024.13.89280] permitem descrever a divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso da seguinte maneira:

-
Soni Rogério de Abreu
seria o responsável pela logística de distribuição de entorpecentes. Consoante se extrai da extração de dados do seu aparelho celular (Relatório Técnico nº 2024.13.89280), foi promovido à posição de “disciplina da quebrada” do “Comando Vermelho”;

-
BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA
auxiliava Soni Rogério de Abreu com a logística. Atente-se que o ora apelante parabenizou Soni Rogério por ter sido escolhido como “novo disciplina da quebrada” do Comando Vermelho” (Relatório Técnico nº 2024.13.89280), a evidenciar o vínculo do apelante com os demais membros do grupo criminoso;

-
FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REIS
exercia a função de “disciplina”, responsável por “fiscalizar” os traficantes “lojistas” da facção). A análise dos celulares apreendidos indicou que FÁBIO mantinha contato com um fornecedor de drogas identificado como Douglas Porfírio da Conceição, e que sua companheira (Ellen Vitória dos Santos Reis) auxiliava na contabilidade, captação e “batismo” de novos integrantes.

A permanência do grupo está demonstrada pelos diálogos verificados pela Polícia Judiciária Civil [Relatórios Técnicos nº 2024.5.249536 /2024/DI/NIO, nº 2024.13.90305 e nº 2024.13.89280], os quais retratam negociações [repasse de drogas entre integrantes do grupo e cobrança de valores devidos] desde o ano de 2022, além das diligências preliminares realizadas antes da prisão em flagrante.

Destaca-se, ainda, que o grupo criminoso utilizava duas residências com finalidades operacionais distintas: a da Vila Operária era o local onde residiam os “disciplinas”, ao passo que a do Módulo 4 era destinada à logística de distribuição das drogas.

No caso, a existência de imóveis distintos para o armazenamento/preparo e para a moradia dos “disciplinas” e do responsável pela logística, bem como a apreensão de materiais específicos para a traficância em ambos os locais, denota que os apelantes estavam previamente ajustados, de forma estável e duradoura, mediante divisão de tarefas, para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Como bem pontuado pela i. PGJ, a associação para o tráfico de drogas está comprovada por “
diversos elementos materiais, especialmente nos dados colhidos após longo período de investigação, da qual se extrai o vínculo associativo entre os acusados, bem como a estabilidade e permanência entre eles, de modo que não tem nenhuma procedência a alegação de insuficiência de provas
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 332465877).

A associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente, distinto da mera coautoria eventual. A prova coligida – autos de apreensão, laudos periciais, relatórios de análise de dados telefônicos e depoimentos de policiais – evidencia a atuação conjunta, estável e duradoura das rés no comércio de entorpecentes, caracterizando o animus associandi.
” (TJMT, AP nº 1001129-92.2023.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 14.11.2025)

Portanto, mantém-se as condenações de BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Da minorante do tráfico privilegiado:

Os apelantes BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA e FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS foram condenados por tráfico de droga e associação para o tráfico, após terem sido localizadas e apreendidas
9 (nove) porções de cloridrato de cocaína com massa de 5,14g (cinco gramas e quatorze centigramas), 24 (vinte e quatro porções) de pasta-base de cocaína com peso de 138,37g (cento e trinta e oito gramas e trinta e sete centigramas), 42 (quarenta e duas) porções de ecstasy com massa de 19,57g (dezenove gramas e cinquenta e sete centigramas), 13 (treze) porções e 1 (um) tablete de maconha com peso de 320,42g (trezentos e vinte gramas e quarenta e dois centigramas), uma balança de precisão, uma colher, 142 (cento e quarenta e duas) embalagens plásticas e 8 (oito) aparelhos celulares, em duas residências [avenida Missionário Daniel Berg, s/nº, bairro São José Operário e avenida Seriema, s/nº, bairro Módulo 4], utilizadas pelos apelantes e codenunciados, no município de Juína/MT.

Com efeito, o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022).

Trata-se de “
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
” (STJ, REsp nº 1.887.511/SP – Relator: Min.

João Otávio de Noronha - Terceira Seção – 9.6.2021).

Ocorre que a minorante do tráfico privilegiado “
não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ
” (STJ, AgRg no HC nº 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 5.3.2025).

Sendo assim, conservam-se as penas dos apelantes.

Da posse irregular de munição de uso permitido:

Observa-se que os agentes públicos [investigadores de Polícia Azael Nogueira de Oliveira e Cresio Amancio Borges] apreenderam 1 (uma) munição de calibre .38 SPL, de uso permitido, na residência localizada à avenida Missionário Daniel Berg, s/nº, bairro São José Operário, no município de Juína/MT, no interior de uma mochila escola azul escondida no forro da sala do imóvel, junto com outras substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e ecstasy].

Note-se que o apelante FÁBIO JUNIOR MIRANDA DOS REIS, em Juízo, declarou ter guardado a munição após encontrá-la no fundo da residência, com a finalidade de fazer um colar (ID 327794005).

Realmente, o c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
” (AgRg no REsp nº 1963301/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 6.9.2022).

Todavia, a apreensão de uma munição [calibre .38], mesmo que desacompanhada de arma, não pode ser considerada insignificante, notadamente porque foi localizada em contexto de tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF – Relator: Min. Joaquim Barbosa – Segunda Turma – 28.8.2012).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
não se admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta
” (AgRg no HC nº 983.866/SC, Rel.: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] - Sexta Turma - 11.6.2025) e, por conseguinte, caracteriza “
risco potencial à segurança pública
” (HC nº 758044 – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 26.11.2024).

Anote-se o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“
[...] Não se pode excogitar na atipicidade material da conduta na hipótese em que o armamento bélico foi apreendido no mesmo contexto fático do cometimento do crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, AP nº 0017999-90.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.1.2024)

Logo, a condenação do apelante FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REÍS, por posse irregular de munição de uso permitido, deve ser mantida.

Do recurso ministerial:

Extrai-se da sentença condenatória que o Juízo singular condenou FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REÍS por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de munição de uso permitido a 8 (oito) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, embora tenham sido consideradas desfavoráveis as circunstâncias do delito. “
Isso porque foram apreendidas na residência 13 porções de maconha, 01 tablete de maconha, 42 comprimidos de ecstazy, 02 porções de cocaína em pasta base, 09 pinos de cocaína, 21 porções de cocaína em pasta base embaladas e 01 porção de cocaína em pasta base (Laudo Pericial acostado em id. 162114833), apresentando grande quantidade e variedade de drogas, resultando grande dano à coletividade
” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 327794019).

O c. STF possui entendimento de que se afigura “
possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido
” (ARE 967.003-AgR/SP – Relator: Min. Roberto Barroso - Primeira Turma – 9.8.2016).

Nessa linha, o c. STJ decidiu que a “
quantidade e a variedade de drogas apreendidas, ainda que não sejam expressivamente elevadas, indicam maior reprovabilidade da conduta e autorizam, com base em jurisprudência consolidada, a imposição de regime mais gravoso, mesmo a réu primário
” (AgRg no HC nº 986081/PR – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti – Des. Convocado do TJRS – Quinta Turma – 13.8.2025).

Consigne-se, também, que a “
presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso
” (STJ, AgRg no HC nº 1029988/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 15.10.2025).

Enfim, a pena imposta [oito anos de reclusão] e a existência de circunstância judicial desfavorável decorrente da quantidade e diversidade das drogas apreendidas [
5,14g de cloridrato de cocaína, 138,37g de pasta-base de cocaína, 19,57g de ecstasy e 320,42g de maconha]
justificam o inicial fechado, nos termos do Enunciado Criminal 47 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
”

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO
o recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado ao apelante FÁBIO JÚNIOR MIRANDA DOS REÍS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025